Tribunal: TJMT
Processo: 0002063-21.2007.8.11.0050
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002063-21.2007.8.11.0050
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 10.470.335/0001-27 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALVES DE SOUSA & CIA LTDA - CNPJ: 05.126.117/0001-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), ALVES DE SOUSA & CIA LTDA - CNPJ: 05.126.117/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), LABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 10.470.335/0001-27 (JUIZO RECORRENTE), Labor Assessoria Jurídica Consultoria e Contabilidade em Geral Ltda-ME. (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CERTAME NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. EMPRESA PRIVADA. PAGAMENTO INDEVIDO SEM CONTRAPRESTAÇÃO VÁLIDA. RATIFICAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Remessa necessária da sentença que, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao Município de Campo Novo do Parecis, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da anulação administrativa do concurso público regido pelo Edital n. 001/2006 e da devolução das taxas de inscrição, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa contratada à restituição de valores pagos pelo Município, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença se submete ao reexame necessário, ainda que não haja condenação patrimonial imposta diretamente à Fazenda Pública;

(ii) saber se a anulação administrativa do concurso público e a restituição das taxas configuram perda superveniente do interesse de agir em relação ao ente municipal; e

(iii) saber se subsiste o dever de ressarcimento ao erário por empresa privada que recebeu valores públicos sem prestação válida de serviços, em decorrência da nulidade do contrato administrativo.

III. Razões de decidir

3. O microssistema de tutela coletiva impõe a submissão da sentença ao reexame necessário sempre que houver capítulo decisório que frustre a tutela do interesse público primário, como ocorre na extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao ente estatal, por aplicação analógica do art. 19 da Lei n. 4.717/1965, independentemente da inexistência de condenação direta à Fazenda Pública.

4. A anulação administrativa do concurso público e a devolução integral das taxas de inscrição, realizadas pelo Município no exercício do poder-dever de autotutela, esvaziam a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional em face do ente municipal, caracterizando perda superveniente do interesse de agir e legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. A nulidade do certame e do ajuste administrativo não afasta o interesse público na recomposição do erário, sendo devido o ressarcimento pela empresa contratada quando comprovado o pagamento de recursos públicos sem contraprestação válida, independentemente de alegação de ausência de proveito econômico, por se tratar de efeito jurídico necessário da nulidade do contrato.

6. A prova documental e testemunhal evidencia o desembolso de valores pelo Município, a inexistência de habilitação técnica da empresa e a ausência de prestação regular dos serviços, além do reconhecimento implícito da obrigação de devolver os valores, o que reforça o dever de restituição ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Preliminar rejeitada. Sentença integralmente ratificada.

Tese de julgamento
:

“1. Em Ação Civil Pública, a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao ente público atrai o reexame necessário, por força do microssistema de tutela coletiva, ainda que não haja condenação patrimonial direta à Fazenda Pública.

2. A anulação administrativa do ato impugnado e a satisfação da pretensão deduzida em juízo configuram perda superveniente do interesse de agir, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. A nulidade do contrato administrativo impõe à empresa privada o dever de ressarcir ao erário os valores recebidos sem prestação válida de serviços, como efeito jurídico natural da invalidação do ajuste.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 496; Lei n. 4.717/1965, art. 19; Súmula n. 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Reexame Necessário em Ação Popular, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0002063-21.2007.8.11.0050

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RECORRIDO: LABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Campo Novo do Parecis/MT e da empresa Labor Assessoria Jurídica, Consultoria e Contabilidade em Geral Ltda.-ME
, que, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Município de Campo Novo do Parecis/MT, por falta superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; e, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, para condenar a empresa requerida a devolver ao Município o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

A sentença foi anteriormente submetida a esta Corte em sede de remessa necessária (ID n. 343414359 / 343414360), ocasião em que foi integralmente ratificada por acórdão desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a minha relatoria.

Todavia, posteriormente, foi declarada a nulidade do acórdão (ID n. 343414360 – p. 42/46), em razão do reconhecimento da ausência de intimação da Defensoria Pública Estadual que assistia a empresa ré, acerca do teor da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização do contraditório.

Cumprida a determinação, conforme certificado nos autos (ID n. 343414372), a Defensoria Pública Estadual renunciou ao patrocínio da Empresa Requerida e, sendo intimado a constituir novo advogado (ID n. 343414384), o representante legal da empresa Labor Assessoria Jurídica, Consultoria e Contabilidade em Geral Ltda.-ME deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, sem a interposição de recurso voluntário, conforme certidão de ID n. 343414389.

Em razão disso, os autos retornaram a este Tribunal para nova análise da remessa necessária.

A certidão de ID n. 343464875 atesta que esta ação independe de pagamento de preparo, conforme previsto no art. 77 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 344790387, preliminarmente, pelo não conhecimento da remessa necessária, por entender que,
sentença analisada não se submete ao reexame necessário previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil, porquanto não se trata de condenação imposta à Fazenda Pública, mas, ao revés, de condenação de empresa privada contratada pelo Município, consistente na obrigação de restituir ao erário público o montante de R$ 6.420,00,
e, no mérito, pela ratificação integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou, preliminarmente, pelo não conhecimento da remessa necessária, ao fundamento de que a sentença não se submeteria ao duplo grau obrigatório, por não ter imposto condenação à Fazenda Pública, mas, ao contrário, ter determinado a restituição de valores ao erário por empresa privada.

A preliminar não comporta acolhimento.

Em que pesem os argumentos apresentados, embora não se olvide que a sentença não impôs obrigação patrimonial direta ao Município, tal circunstância não é suficiente, por si só, para afastar a incidência da remessa necessária, quando se está diante de Ação Civil Pública inserida no microssistema de tutela dos interesses difusos e coletivos.

Nesse microssistema, a remessa necessária não se destina à proteção do ente público demandado, mas à salvaguarda do interesse público primário e da coletividade, razão pela qual sua lógica não se confunde com o reexame previsto no art. 496 do Código de Processo Civil, de aplicação geral.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que, por aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), as decisões proferidas em ações coletivas devem ser submetidas ao reexame obrigatório sempre que houver frustração da tutela coletiva, seja por improcedência, seja por extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso concreto, a sentença apresenta estrutura decisória bifásica, contendo:

a)
extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao Município de Campo Novo do Parecis
, por falta superveniente de interesse de agir;
b)
procedência parcial do pedido
, com condenação da empresa privada ao ressarcimento de valores ao erário.

É precisamente o primeiro capítulo, que impede o pronunciamento jurisdicional de mérito quanto à atuação do ente público, que atrai a necessidade de submissão ao reexame obrigatório.

A extinção sem resolução do mérito, no âmbito das ações coletivas, equivale funcionalmente à improcedência, pois frustra a prestação jurisdicional plena sobre o mérito da controvérsia, retirando da coletividade a possibilidade de formação de coisa julgada material acerca da legalidade da conduta estatal.

Portanto, ainda que a condenação imposta à empresa privada seja favorável ao erário, subsiste capítulo da sentença potencialmente gravoso à tutela coletiva, o que torna imperioso o exame da decisão por esta instância revisora.

Destaca-se, também que, a Ação Civil Pública é regida por regime jurídico próprio, integrado por normas especiais e princípios específicos, sendo pacífico o entendimento de que o microssistema coletivo prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil, quando mais adequado à proteção do interesse social tutelado.

Nesse aspecto, admitir o não conhecimento da remessa, com base exclusiva na inexistência de condenação direta à Fazenda Pública, implicaria esvaziar a função institucional do reexame obrigatório nas ações coletivas, permitindo o trânsito em julgado de decisões extintivas sem controle jurisdicional de segundo grau, em prejuízo da coletividade.

Registre-se, ainda, que esta mesma remessa necessária já foi anteriormente conhecida e julgada por esta Câmara, com ratificação integral da sentença, tendo a anulação do acórdão ocorrido exclusivamente por vício formal, consistente na ausência de intimação da empresa requerida, nulidade esta já devidamente sanada.

Não houve qualquer alteração no panorama fático ou jurídico da causa que justifique mudança de entendimento quanto à admissibilidade da remessa, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da coerência decisória e da estabilidade da jurisprudência.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA
, reconhecendo sua admissibilidade, por se tratar de Ação Civil Pública que contém capítulo decisório extintivo desfavorável à tutela coletiva, impondo-se o reexame obrigatório da sentença por esta instância revisora.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante amplamente delineado no relatório, trata-se de nova submissão da sentença ao reexame necessário, determinada exclusivamente em razão da anulação do acórdão anteriormente proferido, vício este de natureza estritamente formal, consistente na ausência de intimação da empresa ré acerca do teor da sentença.

Tal nulidade, registre-se desde logo, foi integralmente sanada, tendo o representante legal da empresa requerida sido regularmente intimado, deixando, contudo, transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário, circunstância que atrai a incidência da preclusão temporal, nos exatos termos da legislação processual.

Ressalte-se, desde já, que, não houve qualquer alteração no suporte fático-probatório, tampouco modificação no enquadramento jurídico da controvérsia, inexistindo inovação recursal ou superveniência de fato novo capaz de infirmar as conclusões anteriormente adotadas por este Órgão Colegiado.

Dessa forma, a matéria devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se à reapreciação da mesma sentença, pelos mesmos fundamentos, agora com o contraditório plenamente assegurado.

Pois bem.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que, na inicial da Ação Civil Pública, o Ministério Público sustentou que a realização do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2006 foi permeada por vícios graves e insanáveis, que macularam a regularidade do certame desde a sua origem.

As irregularidades apontadas não se limitaram a falhas formais de menor relevância, mas alcançaram aspectos estruturais do procedimento, notadamente:

(i) a contratação de empresa sem habilitação técnica e estatutária compatível com a execução do objeto;
(ii) a ausência de regularidade jurídica da avença administrativa;
(iii) denúncias consistentes de irregularidades na aplicação das provas, que comprometeram a isonomia entre os candidatos;

(iv) a consequente violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativa.

A partir desse quadro, o Autor requereu, em sede liminar, a suspensão da homologação do concurso e das nomeações dele decorrentes e, no mérito, a declaração de nulidade integral do certame, a devolução das taxas de inscrição aos candidatos e a condenação da empresa contratada ao ressarcimento dos valores pagos pelo Município.

No curso da instrução,
o ente municipal,
no exercício legítimo de seu poder-dever de autotutela
, reconheceu a existência de
vícios graves, estruturais e insanáveis
no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2006, promovendo a sua
anulação administrativa
, bem como procedendo à
devolução integral das taxas de inscrição aos candidatos
.

Tal atuação administrativa encontra
pleno respaldo na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual a Administração Pública pode, e deve, anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, especialmente quando tais atos afrontam princípios constitucionais basilares, como a legalidade, a moralidade e a impessoalidade.

Nessa perspectiva, é inequívoco que
o provimento jurisdicional pretendido pelo Ministério Público, em relação ao Município, já havia sido integralmente alcançado pela via administrativa
, esvaziando-se por completo a utilidade do provimento judicial.

O interesse processual, enquanto condição da ação, exige
necessidade e utilidade da tutela jurisdicional
. Uma vez suprida a pretensão deduzida em juízo por fato superveniente, no caso, a anulação do certame e a restituição dos valores,
não subsiste razão jurídica para o prosseguimento da demanda em face do ente público
.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR –
CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADES – ANULAÇÃO DO CERTAME PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DA AÇÃO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC)–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PERDA DE OBJETO (ART. 85, § 10 DO CPC)– RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – DESPROVIDO O APELO MINISTERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA E, SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.
O ato praticado pela Apelada, ao contrário do que afirmado pelos Apelantes não configura reconhecimento jurídico do pedido, mas sim perda superveniente do objeto, pois o reconhecimento jurídico depende de expressa concordância da parte contrária.

2. O norte do ônus dos honorários advocatícios é o chamado princípio da causalidade, ou seja, àquele que deu causa à propositura ação deve supor tal obrigação. Segundo as regras procedimentais, a verba honorária, em caso de perda de objeto, deverá ser suportada por aquele que deu causa à propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 85, § 10, do CPC.

3. Recurso do Autor parcialmente provido.

4. Desprovido o apelo do Ministério Público.

5. Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.

(TJ-MT 10001291720198110106 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/5/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 8/6/2022). [Destaquei]

Nesse contexto, correta e juridicamente irrepreensível a conclusão do magistrado de origem ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação ao Município, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por absoluta ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

Diversa, contudo, é a situação jurídica da empresa requerida, em relação à qual subsistiu interesse público qualificado, consistente na apuração da regularidade da contratação e, sobretudo, na recomposição do patrimônio público.

O conjunto probatório produzido nos autos, documental, testemunhal e pericial, revelou-se robusto, coerente e convergente, demonstrando, de forma inequívoca, que, houve pagamento de valores públicos à empresa requerida, devidamente comprovado por nota fiscal, empenho, liquidação e ordem de pagamento; não houve prestação válida e efetiva dos serviços contratados, seja em razão da inexistência de habilitação técnica da empresa, seja pela própria nulidade do certame; e, a contratação e a execução contratual ocorreram em contexto absolutamente incompatível com os princípios que regem a Administração Pública.

Consoante se extrai do depoimento do Sr. Odenir Martins, proprietário da empresa Labor Assessoria Jurídica, Consultoria e Contabilidade em Geral Ltda., prestado perante a Promotoria de Justiça, restou consignado que o contrato em questão foi formalizado após o surgimento das notícias de fraude na condução do concurso público, a pedido de terceiro, com o objetivo de justificar a emissão de nota fiscal, e não como resultado de efetiva e regular prestação dos serviços contratados.

A corroborar tal assertiva, verifica-se que o Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa, quando instado pelo Ministério Público, encaminhou cópia da Nota Fiscal de Prestação de Serviços no 000182, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com desconto de R$ 90,00 a título de IRF, totalizando R$ 5.910,00 (cinco mil, novecentos e dez reais), emitida em 3/1/2007 e quitada em 27/1/2007, bem como cópia do cheque no 850014, emitido em 26/01/2007, no mesmo valor, além da Nota de Pagamento de Despesas Orçamentárias no 818/2007, igualmente no montante de R$ 5.910,00, com data de liquidação em 26/01/2007.

Diante desse conjunto documental, evidencia-se que, não obstante a inexistência de prestação válida dos serviços pela empresa formalmente contratada, houve efetivo desembolso de recursos públicos, circunstância que caracteriza, de forma inequívoca, lesão ao patrimônio público. Tal conclusão subsiste mesmo diante da alegação do representante legal da empresa de que não teria auferido benefício financeiro relevante, porquanto o dano ao erário decorre do pagamento indevido, independentemente da destinação posterior dos valores.

Reforça esse entendimento o fato de que a própria empresa requerida, ao ser notificada para restituir aos cofres municipais o valor recebido pela suposta elaboração do concurso público, no montante de R$ 6.420,00 (seis mil, quatrocentos e vinte reais), já acrescido de juros, em decorrência das conclusões da Sindicância Administrativa, reconheceu implicitamente a obrigação de ressarcimento, ao solicitar prazo de 30 (trinta) dias para a devolução dos valores, tendo, inclusive, efetuado o pagamento de duas parcelas, sendo uma no valor de R$ 1.222,52 (um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) e outra de R$ 1.166,84 (um mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), ambas em 26/05/2008, conforme comprovante acostado aos autos.

Ademais, a circunstância de a empresa alegar ter recebido apenas parte dos valores ou de não ter auferido benefício econômico direto não afasta, nem mitiga, o dever de ressarcimento, pois o que se tutela, na espécie, é a integridade do erário, sendo suficiente a demonstração do pagamento indevido aliado à inexistência de contraprestação juridicamente válida.

Nesse ponto, a sentença foi precisa ao reconhecer que o ressarcimento imposto à empresa requerida não decorre de juízo sancionatório, mas de efeito jurídico natural da nulidade do contrato administrativo, impondo-se a restituição das quantias indevidamente despendidas pelo Poder Público.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento da remessa necessária arguida pela Procuradoria Geral de Justiça e, no mérito,
RATIFICO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, em sede de remessa necessária, pelos mesmos fundamentos anteriormente adotados por esta Câmara, mantendo, a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao Município de Campo Novo do Parecis/MT, por falta superveniente de interesse de agir; e, a condenação da empresa Labor Assessoria Jurídica, Consultoria e Contabilidade em Geral Ltda.-ME à devolução do valor de R$ 6.000,00 ao erário municipal, acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026